Tribunal: TJES
Processo: 5002288-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER
AGRAVADO: ANNITA VIANNA DEMONER
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO: ANNITA VIANNA DEMONER
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513
Advogado do(a) AGRAVADO: MAILA HERING - ES32890

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

LUIZMEDES DEMONER
(ID 1778780), com vistas ao esclarecimento de vícios de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão de ID 1758424,
ementado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEMANDAM O RECONHECIMENTO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID 1280201.

1. No caso, por opção dos envolvidos, a sentença proferida na ação n. 0806301-54.2003.8.08.0024 transitou em julgado, todavia, deixou de ser executada após sua prolação. Diante de tal cenário, os atos não só judiciais, como administrativos, que refletiriam a dissolução, a retirada do sócio que ora se analisa, deixaram de ser realizados pelos interessados em momento pretérito.

2. Tal desídia, por certo, gera, nesta fase, nos termos
delineados pelo MM. Juiz, a necessidade de apuração dos haveres do sócio que se retirou no ano de 2002, razão pela qual os herdeiros, deste último, têm legitimidade para exigir a prestação relativa a apuração do capital social devido ao sócio retirante.

3. Apesar da dissolução [da sociedade] com trânsito em julgado, o inventariante, na condição de representante legal do sócio falecido, MANOEL DEMONER, juntamente com os demais sócios, realizaram a 17ª alteração contratual da empresa IRMÃOS DEMONER LTDA-ME, em 04 de novembro de 2Ol1, à revelia dos autores, constando o Espólio de MANOEL JOSÉ DEMONER na qualidade de sócio, mantendo-se o mesmo percentual de 40% (quarenta por cento) no capital social, documento em anexo.

4. Decisão mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. PREJUDICADOS OS EMBARGOS MANEJADOS NO ID 1280201.

Verifica-se que o respeitável acórdão julgou recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZMEDES DEMONER
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível Especializada, Empresarial de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de ação de prestação de contas ajuizada por
ANNITA VIANNA DEMONER
em face do ora embargante,
condenou o Requerido a prestar as contas referentes aos exercícios de 2011, 2012,2013, 2014, 2015 e 2016.

Esta Colenda Câmara, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de
instrumento.
Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, objeto de recurso de
embargos de declaração
opostos por

LUIZMEDES DEMONER
(ID 1778780).

Em suas razões recursais, o embargante alega que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e obscuridade. Argumenta que teses suscitadas pelo agravante/embargante “
foram absolutamente ignoradas”
.

Sustenta que o voto condutor do julgamento, “
malgrado a conclusão de ‘interesse na prestação de contas’ mesmo considerando a existência da sentença transitada em julgado da exclusão do sócio cuja vigência retroage ao ano de 2002, entendeu possibilidade [...] de exigir contas de período posterior a referida exclusão – mais de 10 anos após exclusão
.”

Assevera que “
o objeto dos autos é exatamente o (des)interesse de pugnar prestação de contas de período POSTERIOR – mais de 10 anos após – da data do trânsito em julgado de sentença judicial, cujos efeitos independem de qualquer ato posterior para atingir as partes envolvidas nos autos
”.

Aduz que “
a contradição existente se repousa exatamente em reconhecer interesse de agir consubstanciada na necessidade de apuração de haveres ao mesmo tempo em que, a rigor, elástica dito interesse a data posterior a retirada dos sócio da pessoa jurídica em possível afronta aos ditames do art. 1.031 do CC, bem como os art.s 502 e 503 do CPC
”.

Afirma que “
há necessidade expressa de V. Exa. declinar as razões pelos quais não se aplica, no caso concreto, o art. 502 e 503 do CPC e, principalmente o motivo da inaplicabilidade LITERAL do art. 1.031 do Código Civil
”.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para sanar os vícios apontados, “
a fim de, reconhecendo a imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, cujos efeitos prescindem de qualquer ato posterior às partes, bem como a vigência do art. 1.031 do CC, seja limitada a prestação de contas à data da resolução da sociedade
”.

Apesar de devidamente intimada (ID 2149916), a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 2866003.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, em que pesem os argumentos despendidos pelo embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

É facilmente constatável que
o acórdão objurgado enfrenta devidamente a questão da necessidade de que o ora embargante realize prestação de contas dos anos posteriores à sentença proferida na ação nº 0806301-54.2003.8.08.0024, pela qual foi excluído – a seu pedido – o sócio
MANOEL JOSÉ DEMONER
da empresa
IRMÃOS DEMONER
.

Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão objurgado (grifei):

No caso, como dito em sede de decisão preliminar, por opção dos envolvidos, a sentença proferida na ação n. 0806301-54.2003.8.08.0024 transitou em julgado, todavia,
deixou de ser executada após sua prolação
.

Diante de tal cenário, os atos não só judiciais, como administrativos, que refletiriam a dissolução, a retirada do sócio que ora se analisa, deixaram de ser realizados pelos interessados em momento pretérito.

Tal desídia, por certo, gera, nesta fase, nos termos delineados pelo MM. Juiz, a necessidade de apuração dos haveres do sócio que se retirou no ano de 2002, razão pela qual os herdeiros, deste último, têm legitimidade para exigir a prestação relativa a apuração do capital social devido ao sócio retirante.

A prolação da sentença, por si só, que determinou a retirada do sócio em comento, não finaliza a questão, pois referido "decisum" não fez a partição necessária dos valores afetos a retirada, o que, segundo consta, seria efetuado em sede de execução.

Há, portanto, por parte dos herdeiros do sócio retirante, interesse na prestação de contas, notadamente para apurar os valores que possivelmente terão a receber, por força da retirada que ora se analisa.

Oportuno consignar no ID 1236380 foi registrado que “apesar da dissolução [da sociedade] com trânsito em julgado, o inventariante, na condição de representante legal do sócio falecido, MANOEL DEMONER, juntamente com os demais sócios, realizaram a 17ª alteração contratual da empresa IRMÃOS DEMONER LTDA-ME, em 04 de novembro de 2Ol1, a revelia dos autores, constando o Espólio de MANOEL JOSÉ DEMONER na qualidade de sócio, mantendo-se o mesmo percentual de 40% (quarenta por cento) no capital social, documento em anexo”.

Conforme se verifica dos autos, o acórdão
fundamenta adequada e suficientemente a manutenção da decisão do Juízo “
a quo
”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material que afetem sua correta interpretação.

De mais a mais, é
certo que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão,
não está obrigado a se manifestar sobre todas
as questões
suscitadas pelas partes
, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão, sem que isso configure omissão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.
[...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021) (grifei)

Destaca-se, ainda, que a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois límpida a lógica interna da decisão, permitindo perfeita interpretação.

Assim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado da análise
do recurso de agravo de instrumento
, pois insatisfeita com o julgamento que lhe foi desfavorável.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
por
LUIZMEDES DEMONER
(
ID 1778780
)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
ID 1758424)
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2022 às 17:07:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44732125112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002288-02.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO: ANNITA VIANNA DEMONER
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513
Advogado do(a) AGRAVADO: MAILA HERING - ES32890

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Adequada e suficiente fundamentação da manutenção da decisão do Juízo “a quo”, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

3. O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão, sem que isso configure omissão.

4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo (STJ, 1ª Turma, Edcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, data de julgamento: 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois límpida a lógica interna da decisão, permitindo perfeita interpretação.

5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise do recurso de agravo de instrumento, pois insatisfeita com o julgamento que lhe foi desfavorável.

6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto.

7. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.